Tribunal: STF
Processo: HC 120259
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I – A Primeira Turma desta Corte, durante o julgamento do HC 119115/MG, firmou orientação no sentido de que a não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte. Precedentes.



    II - Ausência, no caso sob exame, de teratologia ou ilegalidade manifesta que autorizem a superação deste entendimento.



    III - Agravo regimental em habeas corpus não provido.